Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602873-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602873-02.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ALEX SANTANA - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEX SANTANA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781448
07/12/2023
13:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.917

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602873-
02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ALEX SANTANA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
J U N T A D O S S O M E N T E A P Ó S O
J U L G A M E N T O D A S C O N T A S .
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS
INSUFICIENTES. PERMANÊNCIA DAS
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
Num. 43781448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33

ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC
c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. A apresentação de declarações de
fornecedores é insuficiente para afastar
ônus de recolhimento de valores, sendo
necessária a observância ao trâmite
regulamentado na resolução.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43781448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX SANTANA (id.
43726399) contra o acórdão (id. 43721387) que julgou aprovada com ressalvas as
contas, com determinação de restituição da quantia de R$ 6.949,28 (seis mil, novecentos
e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao Tesouro Nacional.

O embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
que não foi observado o requerimento de dilação de prazo solicitado nos autos,
culminando em cerceamento de defesa.

Alega, ainda, que a apresentação dos documentos não encontra-se preclusa,
sendo possível a juntada extemporânea, antes do trânsito em julgado.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores.

Foi apresentada impugnação aos embargos pela PRE (id. 43736586),
manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral ), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na espécie, o embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
Num. 43781448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33

de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o Embargante argumenta omissão em relação
ao pedido de dilação de prazo (id. 43620727) acarretando em cerceamento de defesa.

De início, cabe ressaltar a inexistência de dispositivo normativo que preveja a
dilação de prazo em sede de prestação de contas, assim, o processo foi conduzido de
acordo com os parâmetros dispostos na Resolução do TSE, tendo sido o candidato
intimado para se manifestar sobre irregularidades identificadas em 15/06/2023.

Ademais, nota-se que o pedido para dilação foi realizado em 19/06/2023,
tendo o julgamento sido realizado apenas em 18/09/2023. Durante esse período, o
candidato limitou-se ao requerimento de dilação de prazo, quedando-se inerte quanto à
apresentação de documentos, mesmo tendo transcorrido tempo suficiente para sua
juntada.

Desse modo, observa-se que não houve qualquer cerceamento de defesa a
ensejar a nulidade do procedimento adotado.

Quanto aos documentos juntados em anexo aos Embargos de Declaração,
ressalta-se inicialmente que a juntada extemporânea de documentos foi realizada a fim de
acostar declarações dos fornecedores e cupons fiscais dos gastos realizados.

Nesse sentido, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

Num. 43781448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Desse modo, merece o conhecimento dos documentos juntados aos autos,
entretanto, nos documentos apresentados constam apenas cupons fiscais válidos e
declarações dos fornecedores, os quais não se prestam a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, visto que, pela falta de trânsito dos valores
por conta específica, a mera declaração do fornecedor se mostra insuficiente para afastar
tal ônus.

Assim consignou o acórdão:

“Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução
do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas,
razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no
sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a
cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse
erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito
dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo
controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.”

Já em relação às declarações apresentadas pelas empresas, essa são
insuficiente para contrapor o documento fiscal vigente, pois as notas fiscais indicadas
encontram-se ativa, tendo sido emitidas no nome de campanha do candidato, gerando a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular”, não podendo, assim, ser admitida mera
declaração da empresa fornecedora informando equívoco na emissão da nota fiscal para
afastar a presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.

Neste sentido se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2022:

Num. 43781448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
REGISTRADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração da empresa
fornecedora para afastar a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo–se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução mencionada).

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323941, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Desse modo, mantém-se o ônus de recolhimento dos valores que não
transitaram por conta específica, ao Tesouro Nacional.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita quaisquer
vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.
Num. 43781448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602873-02.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ALEX SANTANA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781448 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713455903800000042739515
Número do documento: 23120713455903800000042739515
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:32:33